Tribunal: TJPA
Processo: 0801891-94.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801891-94.2021.8.14.0107

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO CLANDESTINA CONTUMAZ REALIZADA POR AUTARQUIA MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS DO SETOR ELÉTRICO. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021. VIOLAÇÃO

AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA. ART. 37,
CAPUT
, CRFB. REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DESFAZER LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CLANDESTINA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença que julgou improcedente, porém manteve a liminar da ação de obrigação de fazer proposta pela autarquia municipal Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Dom Eliseu, determinando o restabelecimento de energia elétrica suspensa em razão de ligação clandestina em bomba d’água que abastecia bairro da cidade. A sentença reconheceu a clandestinidade da ligação, mas preservou os efeitos da tutela antecipada, alegando prejuízos à coletividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se é legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorrente de ligação clandestina promovida por autarquia municipal, e;

(ii) Estabelecer se é possível a manutenção de tutela antecipada em favor da parte autora, mesmo após a constatação de reiteração da conduta ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 autoriza a interrupção imediata do fornecimento de energia em caso de ligação clandestina, sendo essa uma medida técnica e legalmente prevista para assegurar a segurança da rede e a regularidade contratual.

4. A conduta reiterada da autarquia municipal, que voltou a realizar ligações clandestinas mesmo após regularização anterior e decisão judicial favorável, revela desrespeito aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência da Administração Pública, previsto no art. 37, caput, CRFB.

5. Ainda que o fornecimento de energia seja serviço público essencial, sua prestação deve observar os requisitos legais e técnicos, sob pena de legitimar práticas ilícitas e colocar em risco o sistema de distribuição.

6. A persistência na clandestinidade compromete o equilíbrio do contrato de concessão e infringe o dever de cooperação e boa-fé processual, afastando a plausibilidade do direito alegado e inviabilizando a manutenção da tutela de urgência.

7. A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido a legitimidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica em casos de fraude e ligação clandestina, afastando a possibilidade de imposição de obrigação à concessionária em contextos de irregularidade dolosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A concessionária de energia elétrica pode interromper imediatamente o fornecimento em caso de ligação clandestina, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 350.

B. A reiteração de ligações clandestinas por autarquia municipal configura afronta aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência, inviabilizando a concessão ou manutenção de tutela de urgência para restabelecimento do serviço.

C. O fornecimento de serviço público essencial está condicionado ao cumprimento das normas técnicas e contratuais que regem sua prestação, não sendo possível legitimar condutas ilícitas sob o pretexto da continuidade do serviço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

conceder provimento ao recurso de apelação da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Pereira Silva.

4ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público realizada no dia 23/02/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A em face de sentença que manteve parcialmente liminar e julgou improcedente a ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Dom Eliseu – SAAE, em razão de ligação clandestina de energia elétrica, a qual alimentava uma bomba d’água de poço no bairro Planaltino no Município de Dom Eliseu.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora reconhecido que a suspensão do fornecimento de energia decorreu de ligação clandestina pela autarquia municipal, havendo indícios de que o próprio SAAE Dom Eliseu tinha ciência da irregularidade, cabendo-lhe solicitar formalmente a regularização. Dessa forma, mesmo após o pedido de nova ligação, a concessionária apenas exigiu o cumprimento das normas da ANEEL, não havendo omissão ou recusa indevida. Por fim, o magistrado manteve parcialmente a tutela antecipada, retirando a multa diária, mas preservando a instalação em razão dos graves prejuízos que o desligamento iria trazer aos moradores do Bairro Planaltino.

Irresignado, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A interpôs apelação pela reforma da sentença, visto a contradição da decisão proferida, que, embora tenha julgado improcedente a exordial, manteve de forma equivocada a liminar, que determinava o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, mesmo sendo clandestina. Ademais, aduz que a manutenção do fornecimento nas condições atuais compromete a segurança da rede elétrica e representa indevida proteção a uma situação irregular.

Em sede de contrarrazões, a SAAE Dom Eliseu se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Ademais, a concessionária de energia elétrica juntara petição informando sobre fatos novos (ID 11681933), posto que o SAAE Dom Eliseu realizou mais uma ligação clandestina, sendo uma ação contumaz de furto de energia elétrica por parte da autarquia municipal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento recursal, a fim de que a tutela de urgência seja revogada, visto a conduta contumaz da autarquia municipal em burlar a sistemática do fornecimento regular de energia elétrica.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a ligação de energia de forma clandestina pela SAAE Dom Eliseu e a manutenção da tutela antecipada mantida em sentença. Vejamos.

O
fornecimento de energia elétrica e água são serviços públicos essenciais
,
sendo estes de imprescindibilidade
, no que tange à manutenção de patamares mínimos de subsistência de acordo com o modo de vida da sociedade no qual é prestado e os costumes de cada época, sendo de
fundamental importância para as atividades corriqueiras do cidadão
, não podendo ser prestado ou interrompido com tamanho descaso.

Trata-se de prerrogativa mínima para o exercício de diversos outros direitos fundamentais previstos na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
, como o direito à moradia (art. 6º), à saúde (art. 196), à educação (art. 205) e, sobretudo, à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). Ademais, o
Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.078/1990)
reforça a proteção ao usuário dos serviços públicos
,
ao assegurar, em seu art. 22
, que os órgãos públicos, por si ou
suas concessionárias, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos,
salvo por motivos de ordem técnica ou de segurança das instalações.

Ademais, há a Resolução Normativa nº 1.000/2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, e a inspeção do sistema de energia pelas concessionárias de serviço público, aduzindo em seus artigos:

Art. 350. A distribuidora deve interromper imediatamente a conexão com o sistema de distribuição se constatar conexão clandestina que permita a utilização de energia elétrica sem que haja relação de consumo.
(GRIFO).

(...)

Art. 355. A distribuidora pode suspender o fornecimento de energia elétrica por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações do consumidor e demais usuários, precedida da notificação do art. 360, nos seguintes casos:

I - impedimento de acesso para fins de leitura, substituição de medidor e inspeções;

II - inexecução das correções indicadas no prazo informado pela distribuidora, no caso de constatação de deficiência não emergencial nas instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - inexecução das adequações indicadas no prazo informado pela distribuidora, no caso do consumidor e demais usuários utilizarem nas instalações, à revelia da distribuidora,
carga ou geração que provoquem distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição ou às instalações e equipamentos elétricos de outros usuários. (GRIFO).

No caso em questão, no dia 29/11/2021, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A realizou a interrupção do fornecimento de energia elétrica que operava uma bomba d’água que abastecia os moradores do Bairro Planaltino, no Município de Dom Eliseu, pois uma equipe de fiscalização identificou um campo de existência de transformador de monofásico instalado à revelia da concessionária de energia (ID 9692233 – mídias fotovisuais). Nesse ínterim, a autarquia municipal enviou o Ofício nº 2021/0000 (ID 9692216) à concessionária de energia, com o intuito de realizar a religação da energia em prol da coletividade.

O sistema havia sido ligado diretamente e clandestinamente na rede de distribuição, sem medição,
assim, houve tentativas de notificar a autarquia municipal, como acostados nos autos (ID 9692234 – fls. 04/06), inclusive com a notificação ao presidente do SAAE Dom Eliseu, mas se recusou a assinar o documento. Dessa forma, no
dia 19/01/2022, a Equatorial Pará realizou a regularização da ligação de energia elétrica,
pois instalara o medidor nº 2700-011041-3 (ID 9692236).

Todavia, embora a concessionária tenha oportunizado a regularização do fornecimento de energia supracitado,
a autarquia municipal voltou a efetuar ligações à revelia, dessa vez em outro local,
com uma nova unidade em imóvel localizado na Avenida Principal na Colônia Vila Nazaré, no Município de Dom Eliseu. Na ocasião, fora realizado Boletim de Ocorrência Policial nº 00184/2022.107003-2 (ID 11681935) e Laudo Pericial nº 2022.000125-ENG (ID 11681937), o qual constatou
“um desvio de energia elétrica (energia sem registro de consumo), feito de forma dolosa e por pessoa com conhecimento técnico e prático no assunto, utilizando-se de escalada para efetivação do desvio de energia elétrica.”

Nessa senda,
os fatos supervenientes
apresentados pela concessionária de energia (ID 11681933),
revelam que a própria autarquia municipal voltou a realizar nova ligação clandestina,
demonstrando reincidência no comportamento irregular. Verifica-se que o
interesse do SAAE de Dom Eliseu apenas se manifestou após nova suspensão do fornecimento pela Equatorial Pará
, quando então encaminhou o Ofício nº 300/2022 (ID 11681946) solicitando a instalação de uma nova ligação bifásica na Colônia Vila Nazaré. Ademais,
a concessionária registrou que o Município de Dom Eliseu mantém significativo débito em aberto
(ID 11681945),
circunstância que agrava ainda mais a irregularidade e reforça a necessidade de observância às normas técnicas e legais antes de qualquer nova ligação de energia elétrica.

Tal comportamento caracteriza verdadeiro ato atentatório aos princípios que regem a Administração Pública
, notadamente os da legalidade, moralidade e eficiência (art. 37, caput, da CRFB/88),
ao insistir em práticas clandestinas e desrespeitar a regulação do setor elétrico
. Não é razoável, portanto, exigir da concessionária a manutenção do fornecimento de energia em condições que violam frontalmente a ordem administrativa, técnica e legal, colocando em risco não apenas a segurança da rede, mas também o equilíbrio contratual do serviço público delegado.

Diante da flagrante reiteração da conduta ilícita e do descumprimento das normas regulamentares da ANEEL,
não há como se sustentar a manutenção da liminar anteriormente concedida.
Ainda que o
serviço seja essencial, sua continuidade está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e técnicos
, sob pena de se legitimar a perpetuação da clandestinidade e se comprometer a segurança do sistema de distribuição elétrica.

A autarquia municipal ao propor ação judicial visando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, se vale do Poder Judiciário para assegurar a continuidade de um serviço essencial à população. Contudo,
mesmo após obter decisão liminar favorável, persiste na prática irregular de promover ligações clandestinas,
em evidente afronta às normas técnicas e regulamentares do setor elétrico.
Essa conduta revela descompromisso com os princípios da legalidade, moralidade e eficiência,
previstos no art. 37 da Constituição Federal,
além de violar o dever de cooperação e boa-fé processual
que deve nortear as relações com o serviço público delegado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO - SERVIÇO ESSENCIAL - INTERRUPÇÃO - LIGAÇÃO CLANDESTINA - ATO JUSTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial, regido pelo princípio da continuidade, cuja interrupção só se admite nas hipóteses legalmente previstas.

3.
Nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 350, é legítima a interrupção imediata do fornecimento quando constatada ligação clandestina à rede elétrica.

4. Inexistindo elementos suficientes para demonstrar a irregularidade do ato praticado pela concessionária, ausente a probabilidade do direito, inviável a concessão da tutela provisória pleiteada.

5. Recurso não provido.

(
TJ-MG
– Agravo de Instrumento: 03181028620258130000, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixoto,
Data de Julgamento: 12/06/2025
, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2025). (GRIFO).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO CLANDESTINA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apresentação do caso, com a indicação dos fatos relevantes, do pedido principal da ação e da decisão recorrida.

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica gerou dano moral indenizável, considerando a alegação de ligação clandestina e inadimplemento.

3. A comprovação do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, não tendo o apelante demonstrado a ilicitude da conduta da apelada, mormente diante da confissão de que residia no imóvel com ligação clandestina e sem o devido pagamento das faturas.

4. A parte apelada agiu no exercício regular do seu direito ao suspender o fornecimento de energia elétrica, inexistindo ato ilícito passível de indenização por dano moral.

5. Recurso desprovido.

(
TJ-PE
– APELAÇÃO CÍVEL: 00088034220178172001, Relator: MARCELO RUSSELL WANDERLEY,
Data de Julgamento: 09/06/2025
, Gabinete do Des. Marcelo Russell Wanderley (1ª CC). (GRIFO).

Assim, impõe-se a
adequação da medida liminar ao quadro fático atual
, sobretudo diante da
improcedência da exordial e da revelação de novas infrações por parte da autarquia municipal, onde revogo-a.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento

ao recurso de apelação da Equatorial Pará Distribuidora de Energia do Pará,
reformando a sentença para revogar a tutela antecipada, para desfazer a instalação da energia elétrica clandestina,
visto a conduta contumaz e insustentável do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Dom Eliseu – SAAE em realizar ligação clandestina de energia elétrica.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/02/2026